Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS REU: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS, representado por sua curadora, contra MAPFRE VIDA S/A e HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA, visando à desconstituição do acórdão proferido pela 4a Turma Cível nos autos do Processo n. 0052536-72.2007.8.07.0001, com fulcro no art. 966, V e VIII, § 1o, do CPC. O autor requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na hipótese, a documentação constante dos autos de origem evidencia que o autor não tem lastro suficiente para arcar com o recolhimento do depósito inicial, bem como eventual condenação em custas e honorários advocatícios, sobrevivendo com parcos rendimentos do benefício da Previdência Social (ID 26014566). Desse modo, CONCEDO ao autor a gratuidade da justiça. Anote-se. Citem-se as empresas requeridas para apresentarem resposta no prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 13:23:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator